Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Desconstituição por iniciativa do adquirente. Percentual de retenção majorado para 15%. Taxa condominial: é abusiva a cláusula que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio relativas a período anterior à entrega do imóvel. Juros de mora devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.